Tribunal: TJDFT
Processo: 0712600-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. DECOTE. READEQUAÇÃO DE CRITÉRIOS. POSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. MESMOS CRITÉRIOS DA PENA CORPORAL. DANO MATERIAL. PEDIDO EXPRESSO. PROVA DO PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. DECOTE DA CONDENAÇÃO.

I - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria e o dolo do agente no cometimento do crime de estelionato, configurado pela indução da vítima em erro, por meio fraudulento, fazendo-a acreditar no falso comprovante de pagamento pela venda do carro.

II - A culpabilidade normativa, que diz respeito à consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, por constituir elementar do tipo penal, não pode ser confundida com a circunstância judicial da culpabilidade, disposta no art. 59 do CP, que deve observar o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada.

III - O histórico criminal do agente não pode ser utilizado para análise negativa da personalidade, sob o argumento de que seria voltada para a prática de crimes.

IV - A readequação dos critérios utilizados na dosimetria da pena, agregando, modificando o fundamento ou apenas aplicando determinada circunstância em vetor ou fase distinta, não configura reformatio in pejus quando a situação não implicar em agravamento da pena do réu.

V - A pena pecuniária deve ser fixada observando-se os mesmos critérios utilizados para fixar a sanção corporal.

VI - Não apresentado pedido expresso, tampouco prova do prejuízo, obstante a submissão ao contraditório, mostra-se inadequada a fixação de valor mínimo para indenização do dano material.

VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.